Tribunal: TJDFT
Processo: 0745084-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745084-08.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVI BESI SIAD PIQUET MARTIN, JAINDNA JHULIA DE SOUSA PEREIRA DA SILVA APELADO: JAINDNA JHULIA DE SOUSA PEREIRA DA SILVA, DAVI BESI SIAD PIQUET MARTIN D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao CEJUSC, tendo em vista a possibilidade de autocomposição das partes para solução consensual do conflito, nos termos do art. 3o, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 22 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator